Tribunal: STF
Processo: HC 233221
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Osvaldo Silva Carvalho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS . SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DE TRIBUTOS. COMPETÊNCIA. CONEXÃO PROBATÓRIA DE PROCESSOS. 



    1. O indeferimento do pedido de reunião de processos pela regra da conexão probatória é válido, pois consta, no acórdão recorrido, que "os crimes apurados em cada uma das demandas são autônomos e, considerando que os processos se encontram em momentos procedimentais totalmente distintos, não há justificativa para reunir os feitos, notadamente quando o objetivo na verdade é facilitar a instrução criminal, que neste caso, ao contrário, restaria prejudicada". 



    2. A decisão da Corte de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, porque o art. 82 do Código de Processo Penal preceitua que, "se, não obstante a conexão ou a continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade com jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante outros juízos, salvo se já estiverem com sentença definitiva". Importante salientar que esta Corte Superior entende que, ao se referir à "sentença definitiva", a lei quer dizer "sentença de mérito ou recorrível", e não "sentença transitada em julgado", pois é o que se depreende do verbete 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". 



    3. Agravo regimental improvido. 



    (HC 179.085 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “reconhecer a conexão e seus efeitos processuais, em especial a prevenção firmada perante TRF2, com a distribuição do recurso em sentido estrito nº 0115806-98.2015.4.02.5001, em 22/09/2015, e assim declarar a ação penal nº 0115806- 98.2015.4.02.5001 como sendo veiculadora e demais conexas das Apelações Criminais nº 0501138-52.2018.4.02.5001 e 0500034-88.2019.4.02.5001 e do Recurso em Sentido Estrito, ainda em fase de admissibilidade em primeiro grau, interposto nos autos da Ação Penal nº 5030445-52.2020.4.02.5001, em face da decisão que declarou a nulidade da decisão que recebeu a denúncia”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator acerca da apontada ilegalidade (grifei): 



    Constata-se que na primeira ação o crime imputado se refere à sonegação de tributos, crime que não tem relação direta com aquele pelo qual o paciente responde nas duas outras ações, que tratam da operação de casa de câmbio sem autorização e da evasão de divisas a partir de operação de câmbio não autorizada. 



    Ainda que se pudesse avaliar a conexão entre as duas ações que tratam de crimes da Lei 7.492/86, a reunião dos feitos não seria possível eis que em um dos processos a sentença de mérito já foi proferida.



    Assim, com razão o MPF quando afirma que a reunião dos processos por conexão probatória (art. 76, III do CPP) tem razão de ser na facilitação da instrução, para melhor instrumentalizar o juiz das infrações penais reunidas. Incabível a reunião quando um dos feitos já está sentenciado. 



    Outrossim, tal como expôs o parquet, "a tramitação em separado dos procedimentos não revela nenhum empeço à compreensão global das práticas delitivas apuradas na origem. Vale registrar inclusive que algumas ações penais principais já foram até sentenciadas. Os desmembramentos de ordem subjetiva envolvendo o paciente só ocorreram por dificuldades na sua localização para citação pessoal, mas, caso não houvesse tal intercorrência, várias demandas relacionadas ao paciente inclusive já se encontrariam sentenciadas, independentemente da apuração levada a efeito na ação originária (0115806- 98.2015.4.02.5001)". 



    [...]



    Conforme consta no acórdão, "os crimes apurados em cada uma das demandas são autônomos e, considerando que os processos se encontram em momentos procedimentais totalmente distintos, não há justificativa para reunir os feitos, notadamente quando o objetivo na verdade é facilitar a instrução criminal, que neste caso, ao contrário, restaria prejudicada". 



    A decisão da Corte de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, porque o art. 82 do Código de Processo Penal preceitua que, "se, não obstante a conexão ou a continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade com jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante outros juízos, salvo se já estiverem com sentença definitiva". Importante salientar que esta Corte Superior entende que, ao se referir à "sentença definitiva", a lei quer dizer "sentença de mérito ou recorrível", e não "sentença transitada em julgado", pois é o que se depreende do verbete 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". 



    Ressalta-se ainda que os crimes apurados em cada uma das demandas são autônomos, e, na Apelação Criminal n. 0500615-74.2017.4.02.5001, o processo foi desmembrado em relação ao recorrente, pois este não era localizado, e este processo desmembrado é uma das demandas que o impetrante pretende reunir. Há ainda a apelação criminal interposta na Ação Penal n. 0500420-55.2018.4.02.5001, cujo desmembramento subjetivo (n. 0501138-52.2018.4.02.5001) é outra das demandas que o impetrante pretende reunir.



    Nesse contexto, conforme previsto no Código de Processo Penal (grifei):



    Art. 80.  Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.



    [...]



    Art. 82.  Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas.



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade na fundamentação exposta pelas instâncias de origem, porquanto conforme afirmado “na primeira ação o crime imputado se refere à sonegação de tributos, crime que não tem relação direta com aquele pelo qual o paciente responde nas duas outras ações, que tratam da operação de casa de câmbio sem autorização e da evasão de divisas a partir de operação de câmbio não autorizada”.



    Ademais, consta dos autos que “Ainda que se pudesse avaliar a conexão entre as duas ações que tratam de crimes da Lei 7.492/86, a reunião dos feitos não seria possível eis que em um dos processos a sentença de mérito já foi proferida”, de modo que não restou violado o descrito na legislação de regência.



    Finalmente, para divergir das instâncias de origem, e concluir pela alegada indispensabilidade da referida reunião de processos por conexão, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS PER SALTUM. DESCABIMENTO. CONEXÃO DE AÇÕES PENAIS. INCOGNOSCIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS. FACULDADE DO JUIZ (CPP, ART. 80). DESMEMBRAMENTO DE AÇÕES POR FATOS CONEXOS. POSSIBILIDADE. COMPLEXIDADE. CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    2. A conexão de ações penais é matéria incognoscível em habeas corpus, por demandar dilação probatória, revelando-se a separação de feitos processuais uma faculdade do magistrado, nos termos do CPP, art. 80 - Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. (Precedentes: HC 91.895/SP, Relator Ministro Menezes Direito, Primeira Turma, Julgamento em 01/4/2008; HC 84.301/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 9/11/2004)



    [...]



    4. As ações penais de maior complexidade podem ser desmembradas, ainda que eventualmente exista conexão entre as infrações processadas, por motivos de conveniência da instrução criminal.



    (HC 104.017 AgR, ministro Luiz Fux - grifei)



    3. Conexão probatória. Aproveitamento da inquirição de testemunha tomada em processo diverso. Possibilidade, ficando a critério do julgador o exame e valoração da prova, assim como a faculdade de deferir ou não o pedido de reunião de processos, consoante dispõe o artigo 80 do Código de Processo Penal.



    3.1 Hipótese, ademais, em que há sentença na ação penal conexa. Reunião que se mostra possível apenas para efeito de unificação de penas, se houver condenação no segundo processo (CPP, artigo 82).



    [...]



    (RHC 81.922, ministro Maurício Corrêa - grifei)



    [...]



    2. O “habeas corpus não constitui via adequada para reexame dos elementos fático-probatórios que justificaram o reconhecimento da conexão instrumental” (HC 130358 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    [...]



    (HC 203.248 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente